Tribunal: TJSP
Processo: 1507105-70.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ACOLHIMENTO – DELITO FORMAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500, DO COL. STJ - RECURSO PROVIDO.

RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ACOLHIMENTO – DELITO FORMAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500, DO COL. STJ - RECURSO PROVIDO.

RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – MANTIDA A CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – NÃO ACOLHIMENTO – VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS – CONCURSO FORMAL MANTIDO - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1507105-70.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante/apelado
WALLACE DOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da defesa e deram provimento recurso do Ministério
Público, para condenar Wallace dos Santos, pela prática, por duas vezes, do crime
previsto no art. 244-B, do ECA, na forma do art. 70, do Código Penal,
redimensionando as penas para 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e
pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r.
sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507105-70.2018.8.26.0309 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1507105-70.2018.8.26.0309
Comarca de Jundiaí 1a Vara Criminal
Apelantes/Apelados: Wallace dos Santos e Ministério Público
Voto no 25.647
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES.
RECURSO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO

PRETENDIDA
CONDENAÇÃO
DO
ACUSADO
PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE
MENORES ACOLHIMENTO DELITO FORMAL
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500, DO COL. STJ -
RECURSO PROVIDO.
RECURSO
DA
DEFESA

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS
NÃO
ACOLHIMENTO

AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS MANTIDA
A CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE
AGENTES
RECONHECIMENTO DE CRIME
ÚNICO
NÃO ACOLHIMENTO
VÍTIMAS E
PATRIMÔNIOS
DISTINTOS
ATINGIDOS

CONCURSO FORMAL MANTIDO - REGIME
INICIAL
FECHADO
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDO RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se
de
apelações
interpostas
pelo
Ministério Público e por Wallace dos Santos, contra a r. sentença
de fls. 204/209, que condenou o acusado pela prática do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507105-70.2018.8.26.0309 -Voto no
3
previsto no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, por duas vezes
(art. 70, do CP), impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 06
anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente
no regime fechado, além do pagamento de 15 dias-multa, com
valor unitário mínimo, absolvendo-o, com fundamento no art. 386,
inc. VII, do Código de Processo Penal, da imputação pela prática do
crime previsto no art. 244-B, da Lei no 8.069/90.
Inconformado, o Ministério Público recorre (fls.
222/227), pleiteando a condenação do acusado pela prática do crime
de corrupção de menores, reconhecendo o concurso material com o
crime de roubo majorado.
Wallace recorre, pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, almeja: a) o afastamento
da causa de aumento relativa ao concurso de agentes; b) o
reconhecimento da prática de crime único e; c) o abrandamento do
regime prisional (fls. 243/251).
Recursos
devidamente
contrarrazoados
(fls.
252/255 e 259/267).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo do réu e provimento ao do Ministério
Público (fls. 279/285)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507105-70.2018.8.26.0309 -Voto no
4
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 73/75), “no dia 16
de novembro de 2018, por volta das 22h10min, na rua Tupinambá, altura
do n. 261, Vila Alvorada, nesta cidade e Comarca de Jundiaí, WALLACE
DOS SANTOS, RG no 59.706.044/SP, qualificado às fls. 18/23, agindo
em concurso de agentes com os adolescentes infratores Ricardo Dias
Rocha e Gabriel Baptista Rosa e outros dois indivíduos até o momento
não identificados, caracterizado pelo prévio ajuste e unidade de desígnios,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram
para o proveito de todos um telefone celular da marca Apple, documentos
pessoais e cartões bancários pertencentes a Eliane Cristian Pereira
Resende Souza e o veículo Peugeot 207, placas FBB-8845, com suas
respectivas chaves e documentação, um GPS, material odontológico,
calçado infantil e uma bolsa térmica pertencentes à Walter Aparecido de
Souza”.
Consta também que, “nas circunstancias acima
referidas, WALLACE DOS SANTOS, qualificado às fls. 18/23,
corrompeu Ricardo Dias Rocha e Gabriel Baptista Rosa, menores de
18 anos, com eles praticando a infração penal acima referida”.
Segundo logrou-se apurar, “nas circunstâncias
fáticas supramencionadas, o indiciado, ajustado com os adolescentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507105-70.2018.8.26.0309 -Voto no
5
infratores e duas pessoas não identificadas, deliberam por praticar roubo de
veículos”.
Foi nesse contexto em que, “portando um simulacro
de arma de fogo, todos abordaram as vítimas que haviam estacionado o
veículo Peugeot 207, placas FBB-8845, na via pública. Assim, o
denunciado apontou o simulacro em direção à Walter Aparecido de
Souza e determinou que todos desembarcassem, deixando seus demais
pertences no automóvel”.
Por fim, “sem possibilidade de defesa, as vítimas
obedeceram à ordem dos assaltantes. Estes, em ato contínuo, tomaram a
direção do veículo referido e com ele se evadiram do sítio dos fatos, levando
com eles também um telefone celular da marca Apple, documentos pessoais,
cartões bancários, chaves e documentos do carro, um GPS, material
odontológico, calçado infantil e uma bolsa térmica”.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelos boletins de ocorrência (fls. 05/009, 10/13 e 14/17), auto de
avaliação (fls. 47/48) e demais elementos probatórios constante nos
autos.
A autoria, de igual modo, restou suficientemente
comprovada pelas declarações das vítimas.
A r. sentença assim considerou a prova:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507105-70.2018.8.26.0309 -Voto no
6
“No tocante à autoria, verifica-se que o
réu, nesta oportunidade, negou a prática delitiva, aduzindo, em
síntese, que não cometeu o delito de roubo, nem mesmo sabe
dizer o porquê está sendo reconhecido pelas vítimas.
Assim, apreciadas autoria e materialidade,
passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em
cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.
E, em tal contexto, entendo que a ação
penal procede, parcialmente.
Com efeito, o réu foi reconhecido pela
vítima Walter Aparecido de Souza nesta audiência que, de
forma firme e convincente, o indicou como um dos autores do
roubo, cometido em comparsaria com outros indivíduos não
identificados.
Nem se argumente que a palavra da
vítima, isoladamente considerada, não pode servir de lastro
para a determinação da procedência da ação penal.
Como é cediço, em crimes cuja nota de
clandestinidade gera a certeza do sucesso da empreitada
criminosa, mostra-se de maior valor probatório a palavra da
vítima, notadamente quando prestada de forma lúcida, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507105-70.2018.8.26.0309 -Voto no
7
ocorre nos presentes autos.
Com
efeito,
não
merece
qualquer
credibilidade a versão apresentada pelo acusado, até porque não
comprovada por qualquer meio de prova. Não se olvide,
outrossim, que o réu negou quando ouvido na polícia, não
apresentando nenhuma justificativa plausível para o seu
proceder.
Ademais, não se concebe que a vítima de
um crime de roubo qualificado tenha interesse em acusar
injustamente pessoa que sequer conhece.
Destarte, pena de instalar-se a impunidade
em níveis insuportáveis, há que se dar crédito ao cidadão que se
vê violentamente despojado de seus bens, agredido e humilhado
e não se queda diante da possibilidade nada remota de sofrer
represálias dos meliantes.
...
De outro lado, devem incidir, no presente
caso, a causa de aumento de pena apontada na denúncia. A
palavra da vítima não deixa margem a dúvidas no sentido de
que o acusado, juntamente com adolescentes e outros dois
indivíduos não identificados, atuavam em conjunto e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507105-70.2018.8.26.0309 -Voto no
8
unidade de desígnios, objetivando a subtração do bem, uma vez
que toda a ação criminosa foi praticada pelos criminosos.
A qualificadora do concurso de agentes foi
descrita em detalhes pelas vítimas que, além de reconhecerem o
réu como um dos autores do crime, ainda indicaram o “modus
operandi” e a forma como se deu a fuga do local.
Tal conduta além de típica é antijurídica,
pois violadora de um bem penalmente tutelado, como o é o
patrimônio e em razão da inexistência de eximentes. Além do
mais, o réu agiu deliberadamente, com plena consciência da
antijuridicidade de sua conduta para atingir o resultado
encontrado, caracterizando o dolo direto.
Reconhecida a autoria e a materialidade
delitiva, estando perfeitamente preenchida a tipicidade objetiva
da norma, um decreto condenatório é medida que se impõe.
Quanto ao delito de corrupção de menores,
a pretensão condenatória deve ser rejeitada.
Com efeito, trata-se de crime material, ou
seja, a consumação depende de resultado. Contudo, não houve
comprovação de que os adolescentes foram efetivamente
corrompidos pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507105-70.2018.8.26.0309 -Voto no
9
Para a configuração do delito, não basta
que os agentes tenham cometido o crime em companhia de
criança ou adolescente, sendo imprescindível a comprovação de
que em decorrência deste delito os adolescentes tenham sido
efetivamente corrompidos. No caso, entretanto, nenhuma prova
foi produzida neste sentido, razão pela qual a absolvição do
acusado é medida que se impõe.
Nesse sentido: “Quando o espírito do
julgador atinge o estado de dúvida, outra solução não há
senão a de prolação do non liquet, pois é consectário do
processo penal que o conhecimento alternativo, que
inclui o sim e o não, sempre deve favorecer o acusado”
(TACRIMSP-11a C. Ap. 1047243).
Desse modo, a absolvição por falta de
provas é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica
dos fatos, contudo, conduz à conclusão desfavorável ao
acusado.
Por fim, tenho que há, “in casu”, concurso
formal de infrações, já estando sedimentada a jurisprudência
em tal sentido quando da ocorrência de roubo com pluralidade
de vítimas, não se cuidando de mero crime único” (sic, fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507105-70.2018.8.26.0309 -Voto no
10
205/207).
Interrogado, o acusado negou a prática do crime.
Todavia, a negativa restou isolada nos autos.
As vítimas foram categóricas ao relatar como os
fatos ocorreram. Não bastasse, Walter Aparecido de Souza
reconheceu o réu, em juízo, como um dos autores da ação delitiva, e
a comparsaria com outros dois indivíduos não identificados, além
dos dois adolescentes infratores (mídia).
As declarações prestadas pelas vítimas são
coerentes, lógicas e precisas, razão pela qual se afirma que o
conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria e
materialidade delitiva.
Como se sabe, as palavras das vítimas em casos
de crimes patrimoniais revestem-se de irrecusável valia, mormente
porque tais pessoas, por terem sofrido a ação delituosa, buscam tão-
somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros
protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Nesse sentido, o Col. STJ:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507105-70.2018.8.26.0309 -Voto no
11
PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO
OCORRÊNCIA.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME
COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU
VIOLÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO (...) 2. Ressalta-se
que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes
autos, a palavra da vítima é de extrema
relevância, sobretudo quando reforçada pelas
demais provas dos autos" (AgRg no AgRg no
AREsp 1552187/SP. Ministro Relator JOEL ILAN
PACIORNIK.
Quinta
Turma.
Julgado
em
22/10/2019. DJe 25/10/2019).
A majorante, da mesma forma, foi confirmada
pelas palavras das vítimas, que relataram terem sido abordadas por
cinco agentes, o apelante, os dois adolescentes, além de outros dois
indivíduos que conseguiram fugir.
Inviável o reconhecimento de crime único, como
almeja a defesa.
Há evidente concurso formal, ou ideal, de crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507105-70.2018.8.26.0309 -Voto no
12
quando, em um mesmo contexto fático, ocorre o desapossamento de
bens pertencentes a vítimas diversas, o que se verificou no caso
concreto, efetivando a subtração de bens pertencentes a duas
vítimas diferentes, violando dois patrimônios distintos, ao subtrair
um telefone celular, da marca Apple, documentos pessoais e cartões
bancários pertencentes a Eliane Cristian Pereira Resende Souza,
além de veículo Peugeot 207, placas FBB 8845, com suas respectivas
chaves e documentação, um GPS, material odontológico, calçado
infantil e uma bolsa térmica pertencente a Wálter Aparecido de
Souza.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2o, INCISO II,
C/C OS ARTS. 29, 70 E 61, INCISOS I E II, ALÍNEA H, TODOS DO
CÓDIGO
PENAL.
ROUBO
CONTRA
VÁRIAS
VÍTIMAS
E
PATRIMÔNIOS DIVERSOS. AÇÃO ÚNICA. CONCURSO FORMAL.
I - Crime de roubo, praticado no mesmo contexto
fático, contra vítimas diferentes, constitui concurso
ideal (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ).
II - Na hipótese, tendo sido o roubo praticado contra
vítimas diferentes, impossível o reconhecimento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507105-70.2018.8.26.0309 -Voto no
13
se trataria de crime único. Writ denegado.1
No mesmo sentido:
O entendimento deste Superior Tribunal é no sentido
de que, sendo subtraídos bens pertencentes a várias
vítimas distintas, nada obstante a ação acontecer no
mesmo contexto fático, caracteriza-se a pluralidade de
delitos, em concurso formal, nos moldes do art. 70 do
Código Penal.2
Confira-se ainda precedentes do Col. STJ:
HC 416405 (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca
julg. 24/10/2017): A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há
falar em crime único quando, em um mesmo contexto
fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas
distintas, circunstância que caracteriza pluralidade de
delitos, em concurso formal, nos moldes do art. 70 do
Código Penal. Precedentes.
HC 405122 (Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura
1 HC 148447 MG 2009/0186385-6 T5 - QUINTA TURMA Rel. Ministro FELIX FISCHER julg. em
2/03/2010
2 STJ AgRg no AREsp 1193257 Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA julg. 20/02/2018
publ. 28/02/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507105-70.2018.8.26.0309 -Voto no
14
julg. 26/09/2017): É assente neste Tribunal Superior
que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação,
contra vítimas diferentes, não há se falar em crime
único, mas sim em concurso formal, visto que violados
patrimônios distintos. Precedentes.
Tem razão, o representante do Ministério Público,
ao buscar a condenação do réu pelo crime de corrupção de menores.
De igual modo, as provas acima atestam que o
acusado praticou o crime de corrupção de menores ao executar o
roubo na companhia dos adolescentes Ricardo Dias Rocha e Gabriel
Baptista Rosa.
É relevante a orientação propagada no E.
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a hipótese é de delito
de natureza formal, ou seja, a sua caracterização independe de
prova da efetiva e posterior corrupção do adolescente, sendo
suficiente a comprovação da participação do inimputável em
prática delituosa na companhia de maior de 18 anos (HC 179080/SP
5a t. rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho j. 3.2.2011), o que se
verificou no caso concreto.
Tal entendimento ainda está consubstanciado no
verbete n. 500, do E. Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507105-70.2018.8.26.0309 -Voto no
15
crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do
menor, por se tratar de delito formal".
Não se pode olvidar que a cada nova prática
criminosa em que o menor participe contribui para aumentar a
degradação de sua personalidade (inocentia consilii), sendo
irrelevante, portanto, a constatação de ter sido anteriormente autor
de ato infracional ou responder por outro delito.
Nessa ordem de ideias, cumpre ainda assinalar
que, relativamente a este tipo penal, a Constituição Federal em seu
artigo 227, dispõe que “é dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”, o que torna
inafastável sua aplicação à espécie assinalada na exordial.
Relevante ressaltar que não se há falar em bis in
idem entre o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e
condenação por corrupção de menores, pois, a ratio essendi da causa
de aumento reside na maior vulnerabilidade ao patrimônio quando
os executores atuam em conluio com uma ou mais pessoas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507105-70.2018.8.26.0309 -Voto no
16
atestando maior periculosidade social. Já o segundo tem por fim a
proteção integral da criança e adolescente, em especial visando o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social (Lei no
8.069/90).
Como se vê, são tipos completamente autônomos
e independentes, visando resguardar bens jurídicos distintos.
Firme a jurisprudência do Col. Superior Tribunal
de Justiça nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
155, §4o, IV, DO CP E 244-B DA LEI 8.069.1990. CORRUPÇÃO DE
MENORES E FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE
AGENTES.
BIS
IN
IDEM.
NÃO
OCORRENCIA.
BENS
JURÍDICOS DISTINTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO
COM O ENTENDIMENTO DO STJ (...) 1. Nos termos do entendimento
do Superior Tribunal de Justiça não configura bis in idem a incidência da
causa de aumento no delito de roubo, seguida da condenação pelo crime de
corrupção de menores, já que são duas condutas autônomas e
independentes, que ofendem bens jurídicos distintos” (AgRg no REsp
1646346/SP. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
julgado em 07/03/2017, publicado em 17/03/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507105-70.2018.8.26.0309 -Voto no
17
No mesmo sentido:
“deve ser reconhecido o concurso formal entre os
delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na
hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos,
tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito
patrimonial (HC n. 411.722/SP, Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, DJe 26/2/2018)”3
Dessa forma, a condenação do réu, por ambos os
delitos, é a única solução admissível.
Passo, então, a analisar as penas e o regime
prisional.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Roubo:
Na primeira fase, diante das circunstâncias
estabelecidas no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi
estabelecida no mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão, além do
pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Na
segunda
fase,
embora
reconhecida
a
atenuante da menoridade relativa, inviável sua aplicação para
reduzir a reprimenda para patamar aquém do mínimo legal, a teor
3 STJ Resp 1.719.489 Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR julg. 23/08/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507105-70.2018.8.26.0309 -Voto no
18
da Súmula no 231, do Col. STJ: “A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Conforme se depreende do Recurso Especial no
1.117.073/PR, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, a jurisprudência
pátria pacificou o entendimento pela vedação da aplicação da
atenuante quando a pena-base foi fixada no mínimo legal, com base
no justo argumento de que, inexistindo previsão legal do quantum a
ser reduzido, a limitação do julgador aos padrões mínimo e máximo
estabelecidos na norma secundária do tipo penal é necessária para
evitar arbitrariedades, pois o desrespeito a tais limites importaria
indevido
poder
discricionário
aos
magistrados
para
que
estabelecessem “a reprimenda corporal em qualquer patamar” (retirado
da ementa do julgado acima mencionado).
Na terceira fase, ante a presença da causa de
aumento relativa ao concurso de agentes, as sanções foram
exasperadas de 1/3, perfazendo, então, 05 anos e 04 meses de
reclusão, e pagamento de 13 dias-multa, no piso legal.
Na sequência, mantido o acréscimo de 1/6, pelo
concurso formal (02 vítimas), as penas totalizam 06 anos, 02 meses
e 20 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, no mínimo
legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507105-70.2018.8.26.0309 -Voto no
19
Corrupção de menores:
Na primeira fase, a pena-base é fixada em 01 ano
de reclusão, mínimo legal, vez que as circunstâncias judiciais não
são desfavoráveis.
Na segunda fase, embora presente a atenuante
da menoridade, como já exposto, inviável sua aplicação para
reduzir a reprimenda para patamar aquém do mínimo legal, a teor
da Súmula no 231, do Col. STJ: “A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição, a reprimenda é tornada definitiva.
Reconheço o concurso formal de infrações, na
medida em que foram dois os adolescentes corrompidos pela ação
criminosa do acusado, com o que exaspero a pena em 1/6,
resultando em 01 ano e 02 meses de reclusão.
Por fim, aplico a regra do concurso formal (art. 70
do Código Penal) de infrações entre os roubos e a corrupção de
menores, de acordo com a atual orientação do Col. STJ a respeito do
concurso de crimes envolvendo infração patrimonial e o de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507105-70.2018.8.26.0309 -Voto no
20
corrupção de menores em um mesmo contexto fático, resultando
em 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Nesse sentido:
Em
conformidade
com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, deve ser reconhecido o concurso
formal entre os delitos de roubo e corrupção de
menores (art. 70, primeira parte, do CP) na
hipótese em que, mediante uma única ação, o réu
praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de
menores se dado em razão da prática do delito
patrimonial (HC n. 411.722/SP, Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
26/2/2018)”4.
Se tivessem sido somadas, em concurso material,
as penas atingiriam 07 anos, 04 meses e 15 dias, mas a orientação do
Col. STJ, no sentido de aplicação do concurso formal de infrações
conduz ao total abaixo daquele resultante do concurso material.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
4 STJ Resp 1.719.489 Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR julg. 23/08/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507105-70.2018.8.26.0309 -Voto no
21
Deve ser mantido o regime fechado para início de
cumprimento da pena.
Ao fixar o regime prisional, não pode o
magistrado se limitar apenas ao quantum da pena aplicada,
devendo, pois, considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social e a personalidade do agente, assim como as
circunstâncias e consequências do crime. A propósito, cito alguns
julgados do E. Supremo Tribunal Federal, como segue:
“A determinação do regime inicial de cumprimento de
pena não depende apenas das regras do “CAPUT” do
artigo 33 e seu parágrafo 2o do Código Penal, mas,
também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o
“CAPUT” do artigo 59 e inciso III (RHC 64.970). E
deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do artigo 33,
com observância dos critérios previstos no artigo 59.”
(STF - HC 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ 148:490).
“Apesar de a aplicação da pena-base e a fixação do regime
prisional terem por base os mesmos critérios (C.P., arts.
33, §3o, 59 e 68), não estão eles atrelados, de forma a
impor-se o regime mais brando se a pena é aplicada no
mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507105-70.2018.8.26.0309 -Voto no
22
A pena-base e o regime prisional tem finalidades
distintas, ainda que fixados com a utilização dos mesmos
critérios: na aplicação da pena vela-se unicamente pela
dosagem da reprimenda, enquanto que na fixação do
regime objetiva-se tanto a reeducação do agente como a
segurança da sociedade.” (HC no 75.508-9-SP, 2a
Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa).
Com efeito, o roubo é crime grave, revelando
temibilidade e periculosidade do agente, características de
personalidade que recomendam a imposição de um período de
segregação carcerária mais rigorosa.
Vale dizer, a concessão de regime semiaberto ou
aberto, conforme no caso dos autos, a acusado que atua em
comparsaria com outros quatro indivíduos, simulando portar
arma de fogo, de modo a reduzir a capacidade de resistência das
vítimas, além de facilitar a corrupção de adolescentes,
desvitalizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a prática
de outros delitos semelhantes. Devem os juízes estar atentos aos
anseios da sociedade, que, acuada pelo desenfreado avanço da
criminalidade, clama por medidas enérgicas por parte do Poder
Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507105-70.2018.8.26.0309 -Voto no
23
O Supremo Tribunal Federal, aliás, já teve
oportunidade de se manifestar a respeito, como segue:
“O Poder Judiciário não pode
ficar alheio à gravidade do problema de segurança que
atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como
deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos
fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de
considerar a importância de suas decisões na contenção
da onda de violência que se vem alastrando e de maneira
quase
incontornável,
alarmando
a
população
e
intranquilizando as famílias.” (RTJ 123/547).
Mantenho, assim, a opção pelo inicial fechado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da
defesa e dou provimento recurso do Ministério Público, para
condenar Wallace dos Santos, pela prática, por duas vezes, do
crime previsto no art. 244-B, do ECA, na forma do art. 70, do
Código Penal, redimensionando as penas para 07 anos, 03 meses e
03 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário
mínimo, mantida, no mais, a r. Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507105-70.2018.8.26.0309 -Voto no
24